Tribunal: CARF
Processo: 10380.731176/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.731176/2017-90
ACÓRDÃO
2002-009.589 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CAPISTRANO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE DE DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
É nula, por cerceamento do direito de defesa, a decisão que deixa de
analisar o Auto de Infração correto dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para o fim de declarar a nulidade da decisão recorrida, com o
retorno dos autos à DRJ, para que outra decisão seja proferida.
Sala de Sessões, em 31 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa,Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.589 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731176/2017-90
2
RELATÓRIO
Trata-se do seguinte lançamento de contribuições previdenciárias dos segurados: a)
descontadas dos segurados incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados
empregados e aos segurados Contribuintes Individuais e, b) referentes a parte dos segurados, qual
seja, valor aferido referente a diárias pagas individualmente maiores que 50% do salário na
competência - não declaradas em GFIP (divergências), no percentual de 8% (oito por cento) sobre
o total das remunerações; e 11% (onze por cento) sobre as remunerações não declaradas em GFIP
de contribuintes individuais das categorias de autônomos e transportadores autônomos, do
período janeiro de 2013 a 12/2013.
Inconformado o contribuinte apresentou impugnação (fls. 260 a 349), tendo sido
julgada sua impugnação improcedente (fls. 353 a 366).
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/11/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 18/12/2018, Recurso Voluntário (fl. 372 a 390), alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que
a) valores já pagos e não aproveitados no lançamento na ordem de R$ 303.681,66
relativa às contribuições dos segurados, logo crédito tributário remanescente
seria de apenas R$ 81.221,37;
b) erro na quantificação das diárias que excederam 50% da remuneração, no total
de R$ 33.900,00;
c) valores lançados erroneamente pela fiscalização como valores pagos à
contribuintes individuais;
d) possibilidade de revisão do lançamento;
e) erro de enquadramento para fins de lançamento de contribuição ao GILRAT; e
f) caráter confiscatório da multa de ofício.
Em 18 de novembro de 2019, foi emitido despacho de saneamento por este CARF,
no seguinte sentido (fls. 404/405):
Quando da análise dos autos deste processo, verifiquei que foi juntado auto de
infração lavrado em face do Município de Pedra Branca/CE (e-fls. 02/11),
vinculado ao processo n. 10380.731151/2017-96.
Constatei, também, que o auto de infração vinculado a este
processo/contribuinte (10380.731176/2017-90) não se encontra nos presentes
autos.
Destarte, resta caracterizado evidente lapso manifesto quando da instrução deste
processo, o que requer imediato saneamento, com o desentranhamento do auto
de infração lavrado em face do Município de Pedra Branca/CE e a juntada do
auto de infração vinculado a este processo/contribuinte.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.589 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731176/2017-90
3
Outrossim, em virtude da discrepância ora identificada, há razoável dúvida
quanto à congruência do Acórdão n. 04-47.151 - 4a Turma da DRJ/CGE (e-fls.
364/377) com o relatório fiscal (e-fls. 13/17) e o extrato de processo (e-fls.
411/412), vez que aquela se reporta a período de apuração (01 a 12/2014)
diverso do informado neste último (01 a 12/2013), bem assim a ementa do
retrocitado acórdão refere-se a matéria aparentemente estranha àquela
consignada no relatório fiscal, e, o valor do crédito tributário informado na
decisão da DRJ transcreve aquele anotado no auto de infração lavrado em face
do Município de Pedra Branca/CE, juntado equivocadamente aos presentes
autos.
Nesse contexto, é curial que se proceda à conferência completa dos autos deste
processo, de forma a se afastar qualquer possibilidade de equívoco na juntada
dos documentos, possibilitando, destarte, uma análise processual escorreita de
vícios.
Assim, proponho o encaminhamento deste processo à Unidade de Origem da
Secretaria da Especial da Receita Federal do Brasil para as providências acima
relatadas.
Foi juntado aos autos o Auto de Infração do presente Processo Administrativo Fiscal
(PAF) n° 10380.731176/2017-90 (fls. 410/423).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Compulsando os autos, constata-se que a decisão de piso, Acórdão no 04-47151,
não julgou o Auto de Infração correto constante dos autos (fls. 410/423), pois conforme consta do
Relatório emitido pelo Relator, in verbis:
Trata-se de auditoria fiscal realizada pelo Auditor-Fiscal Domingos Sávio Furtado
Barbosa no ente MUNICIPIO DE CAPISTRANO referentes as contribuições
previdenciárias devidas pela empresa para a SEGURIDADE SOCIAL e contribuição
social para os TERCEIROS incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados e contribuintes individuais autônomos declarados ou não
declarados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a
Previdência Social – GFIP.
(...)
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.589 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731176/2017-90
4
Na verdade, trata-se o Auto de Infração, em questão, do lançamento de
contribuições previdenciárias dos segurados: a) descontadas dos segurados incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e aos segurados Contribuintes
Individuais e, b) referentes a parte dos segurados, qual seja, valor aferido referente a diárias pagas
individualmente maiores que 50% do salário na competência - não declaradas em GFIP
(divergências), no percentual de 8% (oito por cento) sobre o total das remunerações; e 11% (onze
por cento) sobre as remunerações não declaradas em GFIP de contribuintes individuais das
categorias de autônomos e transportadores autônomos, do período janeiro de 2013 a 12/2013.
Neste ponto, entendo então que houve cerceamento de defesa do contribuinte,
uma vez que a decisão a quo não enfrentou o Auto de Infração correto do presente PAF, nos
termos do inciso II, do art. 59, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)
Logo, deve ser anulada a decisão de piso, por ser essa medida a mais adequada para
o caso em questão.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, por dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para o fim de declarar a nulidade da decisão recorrida,
com o retorno dos autos à DRJ, para que outra decisão seja proferida.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 443
DF CARF MF
Original